Tribunal: TJSP
Processo: 1005152-81.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença. Extinção da ação sem resolução do mérito. Artigo 485, III do CPC, por abandono da causa. Resistência do autor em dar prosseguimento ao feito. Intimação via DJe e por carta. Extinção mantida. Apelo improvido.